Tribunal: TCU
Processo: 014.686/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinação expedida mediante acórdão prolatado em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na execução de contrato celebrado para realização de obras de drenagem e pavimentação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento criado para verificar o cumprimento de determinação expedida por meio do item 9.4 do Acórdão 7642/2021-TCU-Segunda Câmara , proferido no âmbito do TC Processo 040.975/2018-5 (representação), em que se verifica, nesta ocasião, o cumprimento do Acórdão 802/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 250, II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. determinar ao Município de Rosário Oeste/MT que, no prazo de 60 dias, encaminhe ao TCU o termo de recebimento definitivo da obra objeto do Convênio 782365/2013, com o respectivo relatório de vistoria elaborado pela fiscalização; 9.2. determinar à Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste (Sudeco) que, no prazo de 240 dias, encaminhe ao TCU o relatório final de prestação de contas do Convênio 782365/2013. 9.3. notificar a Sudeco e demais interessados no processo a respeito deste acórdão.